Tribunal: TJDFT
Processo: 0728749-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728749-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JARMISSON GONCALVES DE LIMA PACIENTE: JEFERSON ANDRADE PRODENCIO AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por JARMISSON GONÇALVES DE LIMA, advogado constituído, com OAB/DF no 16.435, em favor de JEFERSON ANDRADE PRODENCIO, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal de Brasília que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 48/49). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente ou em sua residência, os elementos de informação até então colhidos não foram confirmados em juízo e os fatos narrados não envolvem o emprego de violência ou grave ameaça. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em violação ao princípio da ampla defesa e presunção de inocência. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e, em caso de condenação, receberá regime de cumprimento de pena menos gravoso, em afronta ao princípio da proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, invocando, ainda, a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, face à superlotação carcerária. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 9/7/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal e artigo 1o, da Lei no 9.613/1998 pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, as interceptações telefônicas revelaram que o paciente e outros denunciados, associaram-se de forma estável e permanente, com o fim de cometer os crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro. Para tanto, obtinham dados bancários de terceiros, realizavam transferências bancárias fraudulentas da conta das vítimas e transferiam para contas bancárias previamente recrutadas. Posteriormente, orientavam os comparsas a realizarem saques em reais e em dólares, utilizando caixas eletrônicos, além de realizarem operações de câmbio e adquirirem dólares no mercado paralelo (fl. 39), competindo, especificamente ao paciente, funções de liderança, uma vez que ele era encarregado de “coordenar as fraudes bancárias, gerenciar os recrutadores e os responsáveis pela confecção dos cartões e documentos fraudados para garantir a operacionalização das fraudes bancárias e o recebimento dos depósitos ilícitos, bem como, orientar e garantir a forma de saque e divisão dos valores e do pagamento das comissões destinadas aos fornecedores das contas bancárias para os depósitos ilícitos” (fls. 41, 63 e 428/433). Além disso, há indícios de que certos integrantes da organização criminosa mantém a posse ilícita de arma de fogo e munições (fls. 41 e 416/418) e que o paciente possui uma distribuidora de bebidas de nome fantasia “Whisktório”, supostamente utilizada para a lavagem de dinheiro (fl. 387). Neste contexto, o MM. Juiz a quo, por ocasião do indeferimento da medida extrema, bem pontuou que (fls. 48/49): “A prisão preventiva do ora requerente ainda é necessária para garantia da ordem pública. Inicialmente, consigno que na Ação Penal n. 0719538-53.2020.8.07.0001 o Ministério Público o denunciou como incurso nos artigos 2o da Lei n. 12.850/2013, 155, § 4o, II, do Código Penal, e 1o da Lei n. 9.613/98, em concurso material, havendo, portanto, compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A denúncia foi recebida. Por outro lado, não há fato novo que justifique a revogação do decreto prisional. Acontece que, em relação ao ora requerente, a prisão preventiva foi imposta porque o mesmo é apontado como integrante da suposta organização criminosa, com posição ascendente sobre os demais, conforme revelou a interceptação telefônica. Assim, conforme ressaltou o Ministério Público, o requerente, em liberdade, ainda que submetido a medidas cautelares diversas da prisão, poderia rearticular o grupo e manter as atividades ilícitas, sendo certo que, em meio à pandemia, houve significativo aumento de fraudes bancárias cometidas através da internet. A propósito, no endereço vinculado ao requerente, foram encontrados, dentre outros, 11 (onze) máquinas de passar cartão, 49 (quarenta e nove) cartões de bandeiras, titulares e bancos diversos, mais de mil dólares e R$ 12.793,00, em espécie, (id 69519513 dos Autos principais). Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita não são suficientes para a revogação da prisão preventiva. Por fim, não há dados que coloquem o acusado dentre aqueles que estão no grupo de risco da COVID-19. Pelo exposto, acolho a r. promoção de id 69534627 e indefiro o pedido”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente foi recentemente condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, que, embora não se tenha notícia acerca da data de eventual trânsito em julgado, consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco elementos a demonstrar a alegada superlotação carcerária. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020 18:55:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora